Tribunal: STF
Processo: AI 642699
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Norma de edital. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da apresentação do diploma de bacharel em direito por parte do recorrido no ato da inscrição para concurso, seria necessário o reexame das provas dos autos e das normas do edital.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.